Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708412-59.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE SOUSA DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, RENILSON OLIVEIRA TORRES D E S P A C H O Em suas contrarrazões, o réu MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO suscita preliminar de ilegitimidade passiva e requer o julgamento do recurso por decisão monocrática, nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "c", do Código de Processo Civil (ID 34980038). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das questões preliminares arguidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator